Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2° e 3° do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva;

2. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo;

3. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los;

4. Diante da ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores regras ditadas para a fixação da reparação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida, bem como não seja tão simples que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.